Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S P A C H O A agravante pleiteia, neste recurso, o provimento para ser reconhecida a existência de grupo econômico e de abuso da personalidade jurídica da devedora agravada para que bens pessoais dos dois sócios sejam afetados à satisfação do crédito excutido, porque a decisão agravada indeferiu os pedidos. Verifico, todavia, não haver o i. juízo resolvido previamente acerca da instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravante, mas tão somente concedido prévia oportunidade de manifestação da executada no prazo de cinco dias. O i. juízo impulsionou o processo de execução sem a observância do procedimento estabelecido pelos arts. 133 a 136 do CPC, porque as pessoas jurídicas indicadas como integrantes do alegado grupo econômico não foram citadas para manifestação, muito menos os dois sócios da executada. Eventual acolhimento do pleito recursal, nesta instância ou perante os tribunais superiores, poderá ser objeto de ulterior alegação de nulidade. Como a agravante não argui a invalidade da decisão por inobservância do procedimento, nada obstante o aparente cerceamento de defesa daqueles a quem ela pretende atribuir a responsabilidade pelo débito excutido devido pela executada/agravada, conheço de ofício da questão e antes de a decidir, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre possível nulidade da decisão agravada no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;